Tribunal: TJPA
Processo: 0009997-40.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2024-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009997-40.2019.8.14.0401

APELANTE: ISAAC BRUNO RAMOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA SUPERVENIENTE.

1. Existência da
prescrição da pretensão punitiva superveniente que é computada a partir da publicação da sentença penal condenatória
.

2. Recurso não conhecido e com reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva superveniente. Decisão Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados, discutidos estes autos, acordam, os (excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes desta Egrégia 3ª Turma De Direito Penal,
POR UNANIMIDADE DE VOTOS, JULGAR
EXTINTA A PUNIBILIDADE de

ISAAC BRUNO RAMOS

pela PRESCRIÇÃO, nos termos do 107, inciso IV c/c art.109, inciso III, art.110, §1º e art. 115, todos do CP e, por conseguinte
, não conhecer do recurso de apelação
, nos termos do art. 61
[1]
do CPP c/c 932, III
[2]
, do CPC e art. 133, X
[3]
, do RITJPA
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em sessão de Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de ........... a ............... dias do mês de ................ de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém, .... de ................... de 2024.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N.º
0009997-40.2019.8.14.0401

COMARCA DE ORIGEM: VARA DA CAPITAL

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE:
ISAAC BRUNO RAMOS

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR.
HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

REVISORA:
DESA. EVA DO AMARAL COLEHO

Trata-se de apelação interposta por Isaac Bruno Ramos contra sentença prolatada pelo Juízo da 11ª Vara Criminal da Comarca da Capital, que condenou o réu a pena de 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa, pelo delito de furto (art. 155, caput, do CPB).

Consta na denúncia,
em resumo, que:

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória conforme acima informada, contra a qual a defesa recorreu (ID nº
7511456
) pugnando em síntese:

·

Princípio da Insignificância.

·

Aplicação da atenuante da confissão.

Constam as contrarrazões ao recurso no ID nº
7511459
, se manifestando pelo parcial provimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu
im
provimento
(ID nº
8239803
).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

Belém/PA, de de 2024.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

1 – DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EM RELAÇÃO AO RÉU ISAAC BRUNO RAMOS

Observo, com base na análise dos autos, que o processo se encontra prescrito em relação ao sentenciado Isaac Bruno Ramos.

É cediço que a prescrição da pretensão punitiva intercorrente ou superveniente é computada, entre a publicação da sentença condenatória recorrível e o trânsito em julgado para a defesa.

No caso em tela constata-se que a sentença foi proferida no dia 28.01.2020, tendo sido proferida pena de 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão e o pagamento de 11 (onze) dias-multa.

A referida sentença foi publicada no dia 12.03.2020. Tendo em vista que o prazo prescricional é de 04 (quatro) anos, a prescrição intercorrente ocorreu na data de 12.03.2024.

Neste sentido, resta clara a prescrição da pretensão punitiva superveniente, devendo ser extinta a punibilidade do réu
ISAAC BRUNO RAMOS.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de

ISAAC BRUNO RAMOS

pela PRESCRIÇÃO, nos termos do 107, inciso IV c/c art.109, inciso III, art.110, §1º e art. 115, todos do CP e, por conseguinte
, não conheço do recurso de apelação
, nos termos do art. 61
[1]
do CPP c/c 932, III
[2]
, do CPC e art. 133, X
[3]
, do RITJPA.

É o meu voto.

Des. Pedro Pinheiro Sotero

Relator

Belém, 02/09/2024